Tribunal: TJMT
Processo: 1030335-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030335-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), OVANIL POLAK DE OLIVEIRA - CPF: 254.604.631-49 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração e termo de embargo ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegitimidade passiva, fundamentada em contrato particular de compra e venda não registrado, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de sanção administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A alegada ilegitimidade passiva demanda instrução probatória mais aprofundada, inadequada para a cognição sumária própria da tutela de urgência. A responsabilidade administrativa ambiental possui conceito amplo, abrangendo não apenas a autoria material, mas também a responsabilidade por omissão ou por colocação do bem em situação de risco.

4.
Os atos administrativos ambientais gozam de presunção juris tantum de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, mediante prova robusta e inequívoca, eventual nulidade ou ilegalidade do procedimento sancionatório.

5.
A mera apresentação de contrato particular de compra e venda não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, especialmente quando não há comprovação da efetiva transferência da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.

6.
O
periculum in mora
não restou demonstrado, uma vez que os alegados prejuízos de natureza econômica não se caracterizam como danos irreparáveis ou de difícil reparação. A tutela do meio ambiente constitui interesse público primário, cuja proteção não pode ser comprometida sem demonstração inequívoca da ilegalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A alegação de ilegitimidade passiva fundamentada em contrato particular de compra e venda não registrado não justifica, por si só, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de sanção administrativa ambiental, sendo necessária prova robusta e inequívoca da ilegalidade do procedimento sancionatório para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos ambientais."

---------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 10065900320178110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OVANIL POLAK DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da

ação declaratória de nulidade de atos administrativos

n.

1053354-40.2025.8.11.0041
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 20043460 e do Termo de Embargo nº 20044377
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
é parte ilegítima para responder pela sanção ambiental, uma vez que alienou a posse do imóvel rural denominado
"Sítio São Gabriel"
em 13 de junho de 2019, por meio de contrato particular de compra e venda, sendo que a infração ambiental foi constatada apenas em 18 de maio de 2020, referente a desmatamento ocorrido no ano de 2020.

Argumenta haver manifesta ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental apurado, configurando ilegitimidade passiva
.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da tutela recursal
para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 20043460 e do Termo de Embargo nº 20044377
.

A tutela recursal foi indeferida
no Id.
312561385.

A resposta ao recurso foi apresentada
pelo Estado de Mato Grosso
no Id.
322375859
,
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Ministério Público
se
manifestou pela ausência de interesse processual para intervir no presente recurso (
Id.
323565858).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
OVANIL POLAK DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da

ação declaratória de nulidade de atos administrativos

n.

1053354-40.2025.8.11.0041
, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 20043460 e do Termo de Embargo nº 20044377
.

A controvérsia recursal restringe-se à alegada ilegitimidade passiva do agravante para responder pela sanção ambiental em virtude da suposta alienação da posse do imóvel por meio de contrato particular de compra e venda celebrado anteriormente à data da infração.

Pois bem.

Em análise detida dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a alegada ilegitimidade passiva do agravante demanda instrução probatória mais aprofundada, inadequada para a cognição sumária própria desta fase processual.

Isso porque a
responsabilidade administrativa ambiental, embora de natureza subjetiva conforme jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, não se limita à responsabilidade direta do agente causador do dano.

O artigo 3º, inciso IV, da Lei n. 6.938/1981 define como poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, estabelecendo conceito amplo que abrange não apenas a autoria material, mas também a responsabilidade por omissão ou por colocação do bem em situação de risco.

Embora o agravante tenha apresentado contrato particular de compra e venda datado de 13 de junho de 2019, sustentando
se
tratar de área de posse em terras devolutas do Estado ainda em processo de regularização fundiária junto ao INTERMAT, tal circunstância não afasta, de plano, sua responsabilidade administrativa ambiental.

Os atos administrativos ambientais gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legalidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, mediante prova robusta e inequívoca, eventual nulidade ou ilegalidade do procedimento sancionatório.

A mera apresentação de contrato particular de compra e venda, por si só, não constitui prova suficiente para afastar
, nesse momento,
a presunção de legitimidade do auto de infração, mormente quando não há comprovação da efetiva transferência da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

A transferência de posse, conquanto relevante para determinadas relações jurídicas, não possui o condão de exonerar automaticamente o alienante da responsabilidade administrativa ambiental, especialmente quando a alienação não se perfectibilizou mediante as formalidades legais exigidas para a transmissão da propriedade imobiliária.

No tocante ao
periculum in mora
, verifica-se que os alegados prejuízos de natureza econômica, embora relevantes para o agravante, não se caracterizam como danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Com efeito, a
inscrição em dívida ativa e as restrições creditícias decorrentes constituem consequências naturais e proporcionais da aplicação de sanção administrativa ambiental, sendo reversíveis caso seja reconhecida, ao final do processo, a ilegitimidade passiva do agravante. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração de dano atual, concreto e de impossível ou difícil reparação ulterior, elementos não evidenciados de forma satisfatória nos autos.

A tutela do meio ambiente constitui interesse público primário, protegido constitucionalmente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo, sem a demonstração inequívoca da ilegalidade destes atos, comprometeria gravemente a eficácia da função regulatória e sancionatória do órgão ambiental, em manifesto prejuízo ao interesse coletivo na preservação ambiental.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que
"o Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe"
(TJ-MT 10065900320178110000 MT,
Rel. Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Em sede de cognição sumária, não se vislumbram elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência está devidamente fundamentado nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025